Tribunal: TJMT
Processo: 1028415-84.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028415-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLINDA REGNIERO NALON - CPF: 380.884.441-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EVIDENCIADO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a legalidade do contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OLINDA REGNIERO NALON
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1028415-84.2023.8.11.0002, movida em face de
BANCO BRADESCO S. A.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária (Id. 216914348).

Em suas razões, de Id. 216914351 a parte apelante aduz que a demandada não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à comprovação da legalidade do contrato de empréstimo questionado nos autos.

Em seguida, nega ter firmado qualquer contrato com o banco apelado que pudesse originar os supostos débitos, não restam dúvidas de que estes provieram de fraude.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao seu benefício previdenciário, além da fixação do indébito em dobro e dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 216914353, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal visa a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade de empréstimo consignado que a parte apelante alega não ter contratado, e desconhece a origem dos descontos em benefício previdenciário.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviço bancário e financeiro é objetiva (art. 14, CDC), cabendo a ele a formação e a administração de contrato de empréstimo consignado, assim como a responsabilidade de empreender os esforços necessários para garantir a eficiência e a segurança do serviço prestado, evitando a constituição de vínculos obrigacionais eivados de fraude ou inconsistências que resultem em prejuízo exclusivo do consumidor.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, em razão da juntada dos contratos de empréstimo regularmente firmados pela parte, e não impugnados após a apresentação da contestação.

Pois bem.

Diante da comprovação da relação jurídica e do repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira.

O ajuste evidencia a regularidade da contratação, cujos termos demonstram condições claras, duração dos descontos, valor, e assinatura da autora, a qual corresponde àquela aposta na procuração.

Vale destacar que a parte autora sequer impugnou tais documentos, pois apesar de alegar que foram objeto de fraude, pretendeu o julgamento antecipado da lide ao Id. 216914346, de onde se conclui que reconhece a validade do contrato e da transferência do valor em sua conta bancária.

Assim, desincumbiu-se o réu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, quanto à demonstração de fato extintivo do direito do autor, não havendo que se falar em irregularidade dos descontos.

Neste sentido:

“BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO – INCIDÊNCIA DO CDC, ARTIGO 6º, VIII, E CPC, ART. 373, II – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO JUNTO AO BANCO PAN QUE FOI CEDIDO AO BANCO BRADESCO E DEPOIS CEDIDO À APELANTE – RELAÇÃO CONTRATUAL COM O BANCO PAN NÃO NEGADA – DÉBITO PROVADO – INEXIGIBILIDADE INCABÍVEL – COBRANÇA É EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR ( CC, ART. 188, I), SEM OFENSA AO CDC – AÇÃO IMPROCEDENTE – DECAIMENTO INVERTIDO – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1022856-77.2022.8.26.0451 Piracicaba, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 24/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024).

Resta claro, portanto, que a parte autora constituiu dívida junto ao réu, o que elide a configuração de erro, falha ou abuso de direito de cobrança, capaz de dar ensejo à declaração de inexigibilidade dos débitos regularmente constituídos e à reparação de dano moral.

Ao cobrar a dívida, o banco demandado agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188 do CC, o que aponta, necessariamente, para a improcedência dos pedidos autorais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024